Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705186-13.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO, JOSE MARIO PEREIRA EMBARGADO: JOSE MARIO PEREIRA, MAURO DE PAULO DA ROCHA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos POR AMBAS AS PARTES, intime-se os ora embargados para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação das partes interessadas, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator